Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO NATURAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NA DATA DE VENCIMENTO DA FATURA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA POR FALTA DE PAGAMENTO. RESOLUÇÃO No 632/2014 - ANATEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que reconheceu a "PROCEDÊNCIA DO PEDIDO constante na alínea “c” da petição inicial (reativação do terminal de telefonia móvel (61) 98188-4635 no plano de facilidades “TIM CONTROLE PLUS 5.0”) e JULGO IMPROCEDENTE** o restante do pedido (pagamento de indenização por danos morais)."

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54191855). Deferida a gratuidade judiciária (ID 54191861).

3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega falha na prestação de serviço a ensejar indenização por dano moral, porquanto, em que pese ter aberto vários protocolos de atendimento, números 2023443908344, 2023406745218, 2023383378747, 202377126271 e 202307033862159, a recorrida não resolveu sua demanda. Argumenta, também, que a ré suspendeu indevidamente o serviço de telefonia móvel do Recorrente, o submetendo a uma exposição constrangedora, humilhante, e vexatória.

4. Não foram apresentadas contrarrazões.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

6. Na origem, narra o autor que possuía uma linha TIM CONTROLE PLUS 5.0, no valor de R$ 42,99, com vencimento mensal no dia 20. Aduz que embora tenha pago o boleto com vencimento em abril/2023, o pagamento constava em aberto. Alega que entrou em contato com a ré por diversas vezes, protocolos 2023443908344, 2023406745218, 2023383378747, 202377126271 e com a Anatel, protocolo 202307033862159, contudo não obteve êxito em resolver a questão. Informa que sua linha foi cancelada. Requereu a condenação da parte requerida a reativa sua linha TIM CONTROLE PLUS 5.0, a retirar a cobrança referente ao mês de abril no valor de R$ 42,99 (quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) e ao pagamento de indenização por dano moral.

7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se, da leitura dos códigos de barras, que os comprovantes acostados aos autos (ID 54191358), pelo autor, não correspondem a fatura com vencimento em 20/04/2023. O extrato (ID 54191828 - pag. 5) demonstra que a fatura com vencimento março/2023 foi quitada com 28(vinte e oito) dias de atraso e a de abril/2023 com 81(oitenta e um) dias de atraso.

8. Segundo a Resolução no 632/2014, da Anatel, o consumidor pode ter suspenso parcialmente, ou totalmente, o provimento do serviço, em caso de inadimplência.

9. No caso, restou demonstrado que o recorrente quitou com, considerável atraso, as parcelas de março e abril/2023, sendo legítima, portanto, a suspensão dos serviços pela recorrida.

10. Cumpre observar que o recorrente não impugnou especificamente, em réplica, ou em razões recursais, o atraso no pagamento, atraindo por analogia a consequência prevista no art. 341, caput, do CPC, eliminando assim a controvérsia quanto a existência dos débitos, quando da suspensão do serviço de telefonia. Logo, justificada a interrupção dos serviços telefônicos, em razão do não pagamento das faturas nas datas dos vencimento.

11. Muito embora o fato descrito pelo autor/recorrente tenha lhe causado descontentamento, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral.

12. Nesse sentido, destaco precedentes desta Turma Recursal: "O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero descumprimento contratual. Nesse sentido, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023)" (Acórdão 1767715, 07024496420238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023)

13. Irretocável a sentença vergastada.

14. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.